Tribunal: TJDFT
Processo: 0707234-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707234-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO AFONSO DE OLIVEIRA SILVA, MARLENE VIEIRA DA SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA PAVANELLI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO AFONSO DE OLIVEIRA SILVA e MARLENE VIEIRA DA SILVA DE OLIVEIRA contra decisão (ID 226259508) da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu a tutela de urgência, para manter a data das hastas públicas já designadas. Em suas razões (ID 69263376), os agravantes alegam que: 1) a nulidade da citação provoca a nulidade de todos os atos decorrentes, restitui o prazo para contestação; 2) a decisão que determinou a penhora da vaga de garagem é ilegal; 3) a carta de citação foi recebida no endereço do condomínio agravado, quando os agravantes não moravam mais lá; 4) na data da citação estavam em outro país; 5) não sabiam da existência do processo, pois a citação não foi efetivada; 6) registraram boletim de ocorrência criminal sobre a aposição de assinatura falsa na citação. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja invalidado o leilão e suspenso o processo originário. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada e para que seja reconhecida a nulidade da citação. Preparo comprovado (ID 69475547). O agravado propõe medida cautelar incidental (ID 69895370), na qual alega que: 1) o advogado dos agravantes acessou os autos inúmeras vezes desde o ajuizamento da ação; 2) os agravantes adotam estratégia de fomentar nulidades processuais para invocá-las posteriormente, a fim de frustrar o curso normal do processo e anular atos processuais que já atingiram sua finalidade; 3) a referida conduta se repete em múltiplas demandas; 4) deve ser imposta multa por litigância de má-fé e oficiada a Ordem dos Advogados do Brasil-OAB/DF. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança, na qual os agravantes foram condenados ao pagamento de débitos condominiais de uma vaga de garagem (ID 122794818). Os recorrentes pretendem a reforma de decisão que manteve as hastas públicas, porém, o agravo de instrumento foi interposto em data posterior à arrematação. Assim, não há comprovação de urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar, que exija a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. É possível aguardar contraditório e o exame exauriente do recurso pelo colegiado. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo aos agravantes em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se os agravantes para se manifestarem, em 5 dias, quanto à petição do agravado, especialmente no que se refere à alegação de litigância de má-fé (ID 69895370) Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator